Tribunal: TJDFT
Processo: 0006075-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006075-09.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO MESIANO, NUNO ANDRE MONTEIRO MESIANO DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial interposto pela recorrente (certidão de ID 16709392 - Pág. 49), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem para apreciação da petição de ID 21393916, na qual a impugnante pede a expedição de mandado de averbação na matrícula do imóvel da decisão que rescindiu o contrato. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024